Tribunal: TJES
Processo: 5037874-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037874-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GEOVANNA OLIVEIRA DA CUNHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037874-87.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
GEOVANNA OLIVEIRA CUNHA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$5.000,00) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR NÃO TERATOLÓGICO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GEOVANNA OLIVEIRA CUNHA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas junto às requeridas com viagem de ida programada para o dia 17/08/2024 itinerário de ida Vitória/ES - Guarulhos/SP, para realização de um concurso público que ocorreria 18/08/2024.

Aduz que chegou no aeroporto com antecedência exigida, e que seu voo decolaria às 05:15 horas do dia 17/08/2024, todavia foi informada minutos antes que seu voo havia sido cancelado, sendo o único voo disponível o das 11 horas e 55 minutos daquele dia, ou seja, mais de 06 horas após o voo original.

A requerente solicitou que recolocasse em voo de outra companhia, sendo negado, tendo procurado um funcionário da GOL para que realocasse em outro voo de outra companhia, tendo sido atendida, mas que precisaria enfrentar enorme fila novamente.

Alegou que após todo o transtorno foi realocada em voo da latam, que partiria às 09horas e 55 minutos (conforme documento de ID 16015623), tendo ficado mais de 04 horas aguardando a solução do problema sem assistência da requerida.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada com a sentença no ID 66464033, a GOL LINHAS AÉREAS S.A interpôs Recurso Inominado, sustenta a ausência de responsabilidade, visto que o inconveniente decorreu da força maior, tendo em vista a necessidade de manutenção da aeronave não programada, bem como a inexistência de danos morais, subsidiariamente pugnou pela redução do quantum indenizatório. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No caso, incontroverso que o voo da recorrida foi alterado, por ato da requerida, sob a alegação manutenção decorrente de problemas técnicos da aeronave, o que não pode ser considerado como fato fortuito externo ou força maior, e portanto não exclui a responsabilidade da recorrente, neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Assim, a manutenção não programada da aeronave trata-se de caso fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do negócio, na qual a companhia aérea requerida assume os riscos em realizar tal prática, subsistindo o dever da ré em reparar os danos suportados pela autora.

No que diz respeito ao moral percebo que o atraso ocorreu em período superior a 04 horas, eis que a previsão inicial de seu voo, conforme documente de ID 16015621/54099869, era às 05:15, sendo realocada num voo da latam que sairia às 09:55 (documento de ID 16015623/54099871), assim, o entendimento da jurisprudência, e que o atraso de voo superior a 04 horas, ocasiona dano moral
in re ipsa
.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA MECÂNICA EM AERONAVE CONFIGURA CASO FORTUITO INTERNO . ATRASO SUPERIOR A QUATRO (04) HORAS ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Consoante entendimento da Corte Superior, em sede de AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, a ocorrência de problemas técnicos que resulte no cancelamento de voo configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilização da companhia aérea em face do consumidor. 2. Constatado o atraso de voo superior a quatro (04) horas, somado a ausência de comprovação da adoção de medidas alternativas pela companhia aérea para amenizar o desconforto inerente à ocasião, como na hipótese, é devida a indenização por danos morais. 3 . Por fim, verificado que o valor fixado a título de indenização por danos morais afigura-se desproporcional e desrazoável, impõe-se a reforma da sentença para minoração do quantum arbitrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5233431-09.2023 .8.09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Para a fixação do dano moral, é imperativo que o julgador analise as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, o juízo de origem fixou a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Embora este Relator, em casos análogos, costume fixar valores em patamar inferior, curvo-me ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a reforma do
quantum
indenizatório fixado na sentença só é cabível em casos de manifesta teratologia ou irrisoriedade.

In casu, um atraso superior a 4 horas (voo original às 05h15min, realocação em voo das 09h55min), decorrente de falha na prestação do serviço (fortuito interno),
o valor de R$5.000,00 não se mostra teratológico (exorbitante)
, nem irrisório, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados por este colegiado em situações semelhantes.

Destarte, ainda que a companhia aérea tenha realocado a passageira, o transtorno e a falha no serviço persistiram, justificando a manutenção da condenação nos termos fixados pelo juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, condeno a parte recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)